Tribunal: TJSP
Processo: 1029598-91.2020.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de rediscussão de matéria já apreciada por este órgão – Descabimento – Recurso com nítido caráter infringente – Hipótese em que ausente erro material, omissão, contradição ou obscuridade, elementos autorizadores do recurso, nos termos do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.